Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701115-72.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUSA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE DE SOUSA contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos do ato administrativo que lhe aplicou a penalidade de suspensão do direito de dirigir, por infração ao art. 165-A do CTB. Sustenta a parte agravante, em síntese, diversas irregularidades no processo administrativo que nulificam a penalidade imposta, dentre as quais a ausência de notificação da penalidade para que pudesse interpor recurso administrativo e pagar a multa com desconto, além de ausência de notificação da abertura do processo de suspensão do direito de dirigir junto ao DETRAN, o que, segundo ele, gera a nulidade do procedimento, haja vista que a notificação é o marco para interromper a prescrição punitiva. Alega a ocorrência de dano irreparável vez que é motorista e necessita de sua CNH para auferir renda, pugnando pela concessão da tutela de urgência para retirar a suspensão do direito de dirigir. É o breve relato. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, por estarem presentes os requisitos para a concessão do benefício. Anote-se. Estabelece o artigo 300, do CPC, que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). No presente caso, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a existência de prova inequívoca dos fatos, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Para tanto, em sede de cognição sumária, não se pode afirmar a existência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em consulta aos autos do processo de origem, n. 0739236-58.2024.8.07.0016, há indicativo de que o agravante teve a devida ciência da infração no momento da sua abordagem pelo órgão de trânsito no dia 28/01/2017 (ID196243473, pág. 5, dos autos de origem). Ainda, apresentou defesa prévia no dia 6/2/2017, conforme ID 196243473, pág. 8, dos autos de origem, tanto que a autoridade de trânsito conheceu do recurso e negou-lhe provimento (ID 196243478 dos autos de origem). A notificação da penalidade foi emitida, conforme ID 196248220, pág. 9 dos autos de origem. E ainda, há o recibo de entrega de documentos com a abertura de processo administrativo no DETRAN no dia 16/2/2022 (ID 196248217 dos autos de origem), embora não tenha sido acostada aos autos cópia do processo administrativo que tramitou naquele órgão, inviabilizando a verificação, nesse momento, das alegadas irregularidades perante àquele órgão. Por todo o exposto, e considerando que os atos produzidos pelos órgãos de trânsito, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, constata-se, pela análise perfunctória dos fatos, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Nesse cenário, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.